Tribunal: TJMT
Processo: 1018199-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018199-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ELISIANE DE OLIVEIRA - CPF: 895.462.701-30 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ANY SASKIA VIANA NASCIMENTO - CPF: 057.472.471-07 (AGRAVADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR -

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - No caso vertente, nada convence do contrário, pois não há prova da hipossuficiência financeira alegada, isso porque, o extrato apresentado, representa apenas um espelho momentâneo das movimentações bancárias da requerente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELISIANE DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Tutela de Urgência de Natureza Cautelar de Sequestro Requerida em Caráter Antecedente no 1000448-06.2020.8.11.0023, ajuizada em face de ANY SASKIA VIANA NASCIMENTO, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão de base foi proferida de inopino, sem que lhe tenha sido oportunizado o devido contraditório, em especial, para permitir a produção de prova da própria hipossuficiência.

Alega não ter condições financeiras de suportar as custas processuais exigidas, sobretudo porque a lide em questão busca estancar os prejuízos financeiros provocados pela parte demandada, a qual não adimpliu com as parcelas do contrato de compra e venda de um imóvel.

Assim, por entender estarem demonstrados os requisitos autorizadores da gratuidade da justiça, pugnou pela concessão da liminar de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão de base com a concessão da benesse.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso vertente, nada convence do contrário, pois não há prova da hipossuficiência financeira alegada, isso porque, o extrato apresentado no id no 56319488, representa apenas um espelho momentâneo das movimentações bancárias da requerente.

Não há qualquer informação da situaçao financeira da agravante, nem mesmo informe de rendimentos ou comprovante das despesas que possui e que poderiam ser comprometidas com o recolhimento das custas processuais.

Ademais, consoante se infere da

leitura atenta da própria petição inicial, no id no 31262075, a questão contratual discutida na ação envolve a venda e compra de um imóvel e a inadimplência de apenas parte do pagamento, pois só pela entrada a agravante recebeu a importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além de outras parcelas mensais de R$ 5.277,77 (cinco mil e duzentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Dessa feita, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que a agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021